Tribunal: TJMT
Processo: 0010487-38.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010487-38.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), KARINA MARTINELLO - CPF: 014.020.001-03 (EMBARGANTE), VALDIR PEDRO DAL BEM - CPF: 357.084.330-00 (EMBARGANTE), NOELI MARIA FEIX DAL BEM - CPF: 377.479.590-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA -

CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por TIAGO DAL BEM E OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0010487-38.2014.811.0040, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 59782985)

Assevera que, a fundamentação do v. acórdão está em contradição com o julgamento do REsp 1.520.710/SC, pois é admitido a cumulação nas hipóteses de os embargos serem julgado procedente também, devendo ser aplicação os honorários na execução.

Requer sejam recebidos os presentes embargos declaratórios, posteriormente, conhecido e provido para que seja sanada a contradição apresentada, já que o STJ admite a cumulatividade dos honorários sucumbências; outrossim, para matéria de prequestionamento o artigo 85 §1º, do código de processo civil.

Contrarrazões. (Id.63122465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por TIAGO DAL BEM E OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0010487-38.2014.811.0040, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 59782985)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Veja-se que no julgamento do REsp 1.520.710/SC, sob a ótica dos recursos repetitivos (Tem 587), o entendimento majoritário do colegiado considerou que a autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o resultado de uma influência necessariamente no da outra.

O ministro Mauro Campbell Marques acolheu em seu voto argumento do ministro Raul Araújo segundo o qual “os embargos existem em decorrência da execução e, assim, o próprio valor a ser obtido por meio da execução é condicionado pelo resultado do julgamento dos embargos” – fato que levou o colegiado a considerar que a autonomia entre as duas ações é relativa.

Honorários advocatícios cumulação embargos à execução não cabimento.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021